Tribunal: TCU
Processo: 025.735/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1912/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na Tomada de Preços 1/2021, promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRC-BA), com vistas à contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade; Considerando que o representante alega, em síntese, que o edital de licitação não contém as informações suficientes para elaboração de uma campanha, em desconformidade com a Lei 12.232/2010, e que não haveria dotação orçamentária para o certame em 2021, em desacordo com o conforme disposto no artigo 7°, §2°, inciso III, da Lei 8.666/1993; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a ensejar prejuízo ao erário; Considerando que não restou caracterizado o pressuposto da plausibilidade do direito invocado para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 9, que concluiu pela improcedência das alegações da representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 9) ao CRC-BA e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.735/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Contabilidade da Bahia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.